Tribunal: STF
Processo: Rcl 6387
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRERROGATIVA DE PRISÃO EM
   SALA DE ESTADO MAIOR. AVALIAÇÃO DO CASO CONCRETO. PRISÃO EM
   BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR. IMPROCEDÊNCIA.
1.      A reclamação
   tem como objeto possível descumprimento do disposto no art. 7°,
   inciso V, da Lei n° 8.906/94, norma cuja constitucionalidade foi
   reconhecida no julgamento da ADI n° 1.127/DF por esta Corte.
2.      O tema referente ao recolhimento de advogado em Sala de
   Estado-Maior até o trânsito em julgado da sentença penal
   condenatória envolve a própria definição da noção de Sala de
   Estado-Maior. Em precedente desta Corte, considerou-se que se
   trata de "compartimento de qualquer unidade militar que, ainda
   que potencialmente, possa ser utilizado pelo grupo de Oficiais
   que assessoram o Comandante da organização militar para exercer
   suas funções, o local deve oferecer instalações e comodidades
   condignas" (Rcl. 4.535, rel. Min. Sepúlveda Pertence).
3.      A
   questão referente à existência de grades nas dependências da Sala
   de Estado-Maior onde o reclamante se encontra recolhido, por si
   só, não impede o reconhecimento do perfeito atendimento ao
   disposto no art. 7°, V, da Lei n° 8.906/94 (Rcl. 5.192, rel. Min.
   Menezes Direito).
4.      Não houve descumprimento de julgado
   desta Corte, eis que o juiz federal e o Tribunal Regional Federal
   preservaram as garantias inerentes à situação do Reclamante,
   atendendo às condições de salubridade, luminosidade e ventilação.
5.      Reclamação julgada improcedente.